Tribunal: TJDFT
Processo: 0705626-54.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705626-54.2023.8.07.0010 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Paulo Felipe Nobrega Apelados: Auto Colorado Veículos Ltda Primeira Veículos Ltda Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Paulo Felipe Nobrega (Id. 66792046) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, que julgou o pedido improcedente. Por meio da petição referida no Id. 68684229 o advogado cadastrado nos autos como representante processual da sociedade empresária Auto Colorado Veículos Ltda juntou comprovante de revogação do mandato que lhe foi outorgado. Na ocasião, anexou cópia de notificação extrajudicial assinada pela entidade (Id. 68684230). Em consulta aos autos do processo é possível constatar que a recorrida ainda não constituiu novo advogado para atuação na presente relação jurídica processual. Diante do exposto, determino: a) a suspensão do curso do processo; e b) a intimação pessoal da sociedade empresária Auto Colorado Veículos Ltda para que regularize a sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 76 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator